Tribunal: TJMT
Processo: 1015791-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015791-14.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ANTHONY RYAN ALMEIDA OJEDA
AGRAVADO: ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ROSARIO OESTE/MT
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ROSÁRIO OESTE/MT, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de Rosário Oeste, nos autos da Ação de Cobrança n. 1000838-46.2020.8.11.0032, que deferiu o pedido liminar, para restabelecer o pagamento da pensão por morte.
Alega o Instituto que é vedada a concessão de liminar em desfavor da Fazenda Pública, sem antes ouvi-lá.
Ressalta que de acordo com o estatuto do servidor público a pensão por morte é paga ao dependente até atingir a maioridade, quando perde a qualidade.
Assim, requer o provimento do recurso.
O efeito suspensivo foi deferido.
Interposição de Agravo Interno pelo ANTHONY RYAN ALMEIDA OJEDA, requerenda a reconsideração a decisão que deferiu o efeito suspensivo.
Contrarrazões (id.59688476).
O Rosário-Previ-Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rosário Oeste deixou transcorrer in albis, para apresentação das contrarrazões.
É o sucinto relatório.
Decido.
Com efeito, em análise dos autos, verifico que o feito, foi erroneamente enviado a esta Corte, posto que o Juízo monocrático determinou que o trâmite se daria, sob à égide da Lei do Juizado da Fazenda Pública, in verbis:
[...]Vistos, etc. Cuida-se de ação para obtenção de prorrogação de pensão por morte de servidor público. O artigo 3o da Lei 12.153/2009 diz que o juiz poderá, de ofício, ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Na espécie, nessa fase de cognição sumária, não se identificam os requisitos próprios ao excepcional deferimento da tutela, que permitam a concessão da tutela sem a oitiva da parte contrária, mormente porque não há cópia do parecer administrativo negativo. Nesse contexto, convém facultar o contraditório. Além disso, o deferimento de liminar que obrigue o requerido a adotar providência para a concessão imediata de prorrogação de pensão por morte implica em determinar, por via transversa, liberação de recursos o que viola os limites do art. 1o e § 3o da Lei n° 8.437/1992 e art. 1o e 2-B da Lei 9494/97. Se há limitação até mesmo para a execução provisória de sentença condenatória de obrigação de pagar, tanto mais incide vedação para se antecipar liberação de recursos em juízo sumário, por meio de decisão de natureza precária, própria de fase de cognição não exauriente e amparada em alegações unilaterais. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela provisória de urgência. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se com as advertências legais, especialmente para o reu apresentar a documentação de que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9o da Lei 12.153/2009 (ID. 52165981).
Desse modo, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora